Tribunal: TJDFT
Processo: 0744746-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744746-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: PAULO CESAR LEAL FEITOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra parte da decisão interlocutória que, ao deferir a tutela de urgência para busca e apreensão do veículo objeto da demanda, limitou os poderes do agravante sobre o veículo à prévia autorização do juízo (ID 72039813 - autos no 0703574-63.2020.8.07.0019). Inconformado, o agravante sustenta em suas razões (ID 20348522) a possibilidade de remoção do veículo objeto da busca e apreensão porque estão presentes os requisitos do Decreto-Lei 911/69. Ressalta que a lei prevê o procedimento cautelar para que seja feita a imediata recuperação do crédito e, com a antecipação da tutela, pretende evitar a deterioração do bem objeto do contrato. Alega que a verossimilhança da alegação se refere ao inadimplemento da agravada e o periculum in mora refere-se ao aumento das custas com estadias desnecessárias em estacionamento particular, onde sofrerá depreciação monetária e poderá sofrer deterioração. Argumenta que nos termos do Decreto Lei no 911/69 a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário consolidam-se após cinco dias de executada a liminar, sendo possível a venda do veículo. Defende a presença dos requisitos da antecipação da tutela recursal, porque será compelido a arcar com a desvalorização ou deterioração do bem. Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo a antecipação da tutela recursal, até o julgamento do mérito, para que seja retirada a vedação de remoção e alienação do veículo. Preparo regular (ID 20348526). É o relatório. Brevemente relatado, passo a decidir. Em relação à antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que o fundamento erigido pelo recorrente não reflete os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida. O agravante não demonstrou existir necessidade urgente de remover imediatamente o bem para local diverso do Distrito Federal sob pena de risco de dano, não se prestando a esse desiderato a mera alegação de potencial depreciação ou deterioração do veículo. Ademais, o oficial de justiça certificou em 06/10/2020 (ID 73993016 dos autos no 0703574-63.2020.8.07.0019) que o veículo não foi localizado. Outrossim, a medida pretendida, se efetivada, provocará a expropriação do bem, o que dificultará eventual necessidade de reversão, ocasionando prejuízo, inclusive, para o próprio credor. Por fim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, de modo que o aguardo do seu julgamento não é tempo suficiente para ocasionar o prejuízo alegado. Diante disso, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazões, ante a ausência de citação na ação principal, não se aplicando, na espécie, o disposto no artigo 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora